Tribunal: STF
Processo: RE 92137
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO DE DECISÃO QUE
PARA O RECORRENTE SERIA EMBARGAVEL, E NÃO O FOI, DEIXA DE
VERIFICAR-SE, NA ESPÉCIE, O REQUISITO DO PREVIO ESGOTAMENTO DAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, PRESSUPOSTO DO APELO EXCEPCIONAL.